Tribunal: TJSP
Processo: 0419309-90.1994.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Apelação – Ação ordinária – Fase de cumprimento de sentença – Decisão recorrida que indeferiu o pedido de levantamento de valores atinentes aos honorários contratuais, condicionando-o à habilitação dos herdeiros dos coautores falecidos – Interposição de apelação – Descabimento – Recurso cabível, na espécie, é o agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, parágrafo único, do

Ementa:
Apelação – Ação ordinária – Fase de cumprimento de sentença – Decisão recorrida que indeferiu o pedido de levantamento de valores atinentes aos honorários contratuais, condicionando-o à habilitação dos herdeiros dos coautores falecidos – Interposição de apelação – Descabimento – Recurso cabível, na espécie, é o agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Manejo de apelação configura erro grosseiro, a inviabilizar a análise do mérito recursal com base no princípio da fungibilidade – Não conhecimento do recurso.